Tribunal: TJMT
Processo: 0000169-15.2013.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000169-15.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), M. F. CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 05.112.281/0001-98 (APELADO), MARILENE LABADESSA - CPF: 384.646.831-20 (APELADO), FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES - CPF: 035.006.819-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), M. F. CELULARES LTDA - ME - CNPJ: 05.112.281/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE LABADESSA - CPF: 384.646.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES - CPF: 035.006.819-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARILENE LABADESSA - CPF: 384.646.831-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ICMS – TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – DATA DE VENCIMENTO - NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE NO ART. 149, II CULMINADO COM O ART. 174 DA CTN – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NA SÚMULA 436 DO STJ –
S
ENTENÇA REFORMADA -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO – PRECEDENTE STJ –
APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS -
PREJUDICADO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação de execução fiscal, oriunda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) identificada pelo número: 20123742, gerada pela inadimplência de ICMS, movida em face de
M. F. CELULARES LTDA – ME E OUTROS
, onde o
Juízo a Quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, que são representados pela DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas ou honorários advocatícios, com fundamento no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Aduz a Apelante que os fatos geradores ocorreram em 2005, tendo sido constituído o crédito em 26/04/2011, a ação de execução proposta em 16/10/2012, e o despacho de citação em 18/01/2013, assim alega a inocorrência de prescrição, solicitando que a referida sentença seja reformada, com o imediato retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, alegando que entre a data de vencimento do último crédito e a data da propositura da ação, ultrapassou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desta forma defende a sentença em questão e pugna pelo não provimento do presente recurso.

Por seu turno, verifica-se que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, também interpôs recurso de apelação, atacando a mesma sentença, no concerne a condenação de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a DEFENSORIA PÚBLICA alega que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que os arts. 94, 96 e 128 da Constituição Federal, não vedam o recebimento desta ou de quaisquer verbas semelhantes.

Verbera que vedar a DEFENSORIA PÚBLICA de receber os honorários de sucumbência é ir de encontro à essência da Emenda Constitucional nº 80/2014, pois, ao invés de fortalecer a instituição (intenção do Poder Constituinte), na verdade estaria trazendo um retrocesso à DEFENSORIA PÚBLICA, privando-a do recebimento dos honorários de sucumbência.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que a DEFENSORIA PÚBLICA poderá receber verbas sucumbenciais, desde que não atue em face de pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que o Verbete Sumular n. 421 do STJ encontra-se superado.

Pautada nesses argumentos, pugna, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de
Primeiro Grau
.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pugnando pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Execução Fiscal nº 0000169-15.2013.8.11.0045, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por (
M. F. CELULARES LTDA - ME
) e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, no em 16/01/2013 o Apelante ajuizou a execução fiscal de origem em face de
M. F. CELULARES LTDA - ME
, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 36.800,29 (trinta e seis mil e oitocentos reais e vinte e nove centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja a constituição definitiva ocorreu em 26/04/2011, referente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2005.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 26/04/2011.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2005, constituídos definitivamente em 26/04/2011, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei nº 118/2005, que ocorreu em 18/11/2013, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos acima alinhados,
para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.
Assim, resta prejudicado o apelo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021